Tribunal: TCU
Processo: 022.918/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação de serviços na modalidade "VAS ou Serviços de Valor Adicionado" em programas estaduais de provimento de acesso móvel a alunos de escolas públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer do TCU realização de auditoria "a fim de se apurar possíveis irregularidades na contratação de serviços na modalidade 'Serviços de Valor Adicionado' em programas estaduais de provimento de acesso móvel a alunos de escolas públicas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunido em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Joseildo Ramos; à Exma. Sra. Bia Kicis, que ocupava a Presidência da referida comissão e enviou a presente solicitação ao TCU; e ao Deputado Federal Aureo Ribeiro, em resposta ao Ofício 145/2023/CFFC-P, de 2/8/2023, referente ao Requerimento 255/2023-CFFC, cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, assim como cópia do Acórdão 1203/2024-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 009.688/2023-4 , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentaram; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Anatel que encaminhe ao TCU o resultado dos processos 53500.007326/2023-98, 53500.007313/2023-19, 53500.007321/2023-65, 53500.014175/2023-24, 53500.014421/2023-48 e 53500.015399/2023-53 que tramitam naquela Agência, assim que forem apreciados de maneira conclusiva; 9.3. considerar integralmente atendida a Solicitação objeto deste processo, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. encaminhar os presentes autos à Presidência do TCU para expedição do aviso com a comunicação da deliberação, nos termos do art. 19 da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.